Tribunal: TJMT
Processo: 1041259-04.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041259-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALEDIR ROSA DE ALMEIDA - CPF: 253.838.841-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHEL LAURINI RUTSATZ - CPF: 017.870.411-31 (ADVOGADO), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESOLUÇÃO CNJ N. 232/2016. VALOR FIXADO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. LIMITES NORMATIVOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que fixou os honorários periciais em R$ 1.087,80 no cumprimento de sentença relacionado à conversão de vencimentos para URV, ajuizado por servidor público estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a fixação dos honorários periciais em valor superior ao estabelecido na Resolução n. 232/2016, do CNJ é válida, à luz da ausência de fundamentação específica quanto à complexidade do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A Resolução CNJ n. 232/2016 estabelece teto para honorários periciais em perícias contábeis envolvendo servidores públicos contra a Fazenda Pública, admitindo majoração até cinco vezes, desde que devidamente motivada.
4. A decisão recorrida não apresentou justificativa concreta que demonstrasse a complexidade ou peculiaridade da perícia, razão pela qual o valor arbitrado excedeu indevidamente o teto normativo atualizado (R$ 445,43).

5. A natureza repetitiva e padronizada da matéria objeto da perícia não justifica ultrapassagem dos limites fixados, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade, economicidade e legalidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. Os honorários periciais fixados em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública devem observar os limites da Resolução CNJ n. 232/2016. 2. A majoração do valor previsto na tabela apenas é admissível mediante fundamentação específica e idônea, que demonstre a complexidade do caso concreto.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Resolução CNJ n. 232/2016, arts. 1º e 2º, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1018419-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 12.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0003450-19.2016.8.11.0030, apresentado pela Recorrida, fixou os honorários periciais no montante de R$ 1.087,00 (mil e oitenta e sete reais).

O Recorrente afirma que o valor se encontra em desconformidade com os limites previstos na Resolução n. 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece como teto, em demandas ajuizadas por servidores públicos contra a Fazenda Pública e que envolvam perícia de natureza econômica/contábil, o valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Aduz que o montante fixado pelo Juízo singular é desarrazoado, desproporcional e, por essa razão, sua manutenção pode ensejar grave prejuízo ao erário, uma vez que a matéria discutida – perdas salariais decorrentes da conversão da moeda para URV – é objeto de inúmeras ações judiciais em trâmite no Estado de Mato Grosso.

Aponta que o valor estipulado na Resolução atualizado corresponde a R$ 445,43 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos), de modo que os honorários periciais não poderiam ser superiores a esta quantia.

Diante disso, defende que seja fixada a verba pericial em R$ 445,43 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos).

Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao Recurso, sob o argumento de que a imediata produção de seus efeitos poderá ocasionar dano de difícil ou incerta reparação aos cofres públicos, além de violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O efeito pretendido foi concedido (id. 330277374, págs. 01/04).

Sem contraminuta (id. 338637355, pág. 01).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0003450-19.2016.8.11.0030, apresentado pela Recorrida, fixou os honorários periciais no montante de R$ 1.087,00 (mil e oitenta e sete reais).

Denota-se dos autos de origem que Aledir Rosa de Almeida Silva apresentou o Cumprimento de Sentença, decorrente da Ação de Cobrança, por eles proposta, contra o Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento de valores, referentes à conversão da moeda (URV).

No curso do processo, o Julgador singular determinou a realização da prova pericial.

O Magistrado de Primeiro Grau arbitrou os honorários periciais em R$ 1.087,80 (mil e oitenta e sete reais e oitenta centavos). Veja-se:

“Compulsando os autos, verifico que a perita apresentou detalhamento dos serviços a serem prestados, especificando todas as etapas da perícia, o tempo médio estimado para cada tarefa e, ainda, aplicou redução de 30% no valor originalmente proposto, totalizando R$ 1.087,80 (id 202249546).

Diante disso, considero a quantia razoável para a execução dos trabalhos e, por conseguinte,
rejeito
a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso (id 194088854).

Com a preclusão desta decisão
, expeça-se de certidão de crédito sobre 50% do valor dos honorários periciais, nos termos do art. 95, §3º, II e c/c art.465, ambos do CPC.” (Sic).

O ente público estadual opôs Embargos de Declaração que foram parcialmente acolhidos pelo Juízo singular. Veja-se:

“
ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pela Executada, mantendo-se incólume a decisão de id 206493152.” (Sic).

Contra essas decisões, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à correção, quanto ao valor arbitrado a título de honorários periciais.

De início, cumpre anotar que o Conselho Nacional de Justiça – CNJ – publicou, em 23 de julho de 2016, a Resolução n. 232, com o objetivo de fixar os valores pagos aos peritos no âmbito da Justiça de Primeiro e Segundo Graus.

A referida Resolução trata, especificamente, dos valores dos honorários pagos pelo próprio poder público, em nome de benificiários da gratuidade de justiça. Veja-se:

“Art. 1º - Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.”

“Art. 2º - O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III- o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.”

Nota-se que, ao fixar valores específicos, a citada Resolução pontuou os critérios norteadores do aludido ato processual, e, não obstante a menção de que se destina aos casos em que a responsabilidade pelo pagamento seria do beneficiário da justiça gratuita, tenho ser possível vislumbrar a sua aplicabilidade aos casos em que tal dever será incumbência de algum Ente Público, por representar o emprego da simetria da norma para os casos envolvendo idêntica matéria.

A mencionada Resolução fixou a tabela descritiva com as especialidades dos peritos, a natureza da ação ou a espécie de perícia a ser realizada e o valor máximo a ser arbitrado, em cada caso concreto.

No caso dos autos, trata-se de perícia contábil, em demanda ajuizada por servidor público, contra o Ente Público, hipótese que tem valores pré-fixados na tabela em referência - R$ 300,00 - conforme consta do Anexo da Resolução n. 232/2016, do CNJ.

Partindo dessas premissas, tenho que,
in casu
, o valor arbitrado, a título de honorários periciais, não se mostra razoável e se encontra em desacordo com os parâmetros indicados na tabela da Resolução n. 232/2016, do CNJ.

Com efeito, a Resolução estabelece no artigo 2
o
, §5
o
, que aquele valor deve ser reajustado anualmente, pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Dessa forma, em conformidade com o previsto no §2
o
do artigo 2
o
, tem-se que o valor atualizado corresponde a R$ 445,43 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos).

A mencionada Resolução, no §4º do artigo 2º autoriza o Juiz, ao fixar os honorários periciais, ultrapassar o limite fixado na tabela em até 05 (cinco) vezes.

Sendo assim, em vista de a Liquidação da Sentença ter apenas um único autor, o valor da perícia poderia ser fixado no montante máximo de R$ 2.227,15 (dois mil, duzentos e vinte e sete reais e quinze centavos) que corresponde à quantia de R$ 445,43 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos) multiplicada por 5.

Entrementes, na parte final do mencionado dispositivo legal, há a exigência de a decisão ser devidamente fundamentada.

No caso em tela, o Magistrado singular arbitrou os honorários periciais em valor superior ao previsto na tabela do CNJ, sem apresentar fundamentação específica e idônea, demonstrando a complexidade e peculiaridade do caso que justificasse a majoração da verba.

Dessarte, em vista de a matéria discutida na demanda ser repetitiva e com metodologia de cálculo consolidada, tenho que o Recurso deve ser provido, para fixar o valor da perícia em R$ 445,43 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos).

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS ACIMA DO TETO ESTABELECIDO PELO CNJ. RESOLUÇÃO Nº 232/2016. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS NORMATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, proferida em liquidação de sentença na Ação Ordinária nº 0057930-16.2013.811.0041, que fixou os honorários periciais em R$ 600,00 por exequente (11 autores), totalizando R$ 6.600,00. O agravante alegou violação à Resolução nº 232/2016 do CNJ, que estabelece teto para perícias contábeis em ações propostas por servidores, requerendo a redução dos honorários nos termos da norma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fixação de honorários periciais em valor superior ao limite previsto na Resolução nº 232/2016 do CNJ, sem fundamentação específica, é válida em ações de massa envolvendo servidores públicos estaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução nº 232/2016 do CNJ estabelece teto de R$ 300,00 para perícias contábeis em demandas de servidores públicos contra o Estado, admitindo majoração de até cinco vezes mediante fundamentação específica (§ 4º), e determina a atualização anual dos valores com base no IPCA-E (§ 5º).

A decisão agravada fixou os honorários em R$ 600,00 por exequente, sem apresentar justificativa concreta quanto à complexidade ou peculiaridades do caso, violando os critérios objetivos exigidos pela Resolução.

A matéria objeto da perícia (diferenças remuneratórias decorrentes da conversão para URV) é tecnicamente conhecida, padronizada e não apresenta complexidade extraordinária que justifique superação do teto normativo.

O TJMT possui jurisprudência consolidada no sentido de que, em demandas repetitivas contra a Fazenda Pública, os honorários periciais devem observar rigorosamente os parâmetros da Resolução nº 232/2016 do CNJ, com eventual majoração apenas se adequadamente motivada.

A observância dos valores de referência busca equilibrar a justa remuneração do perito com a contenção de despesas públicas, respeitando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, economicidade e eficiência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A fixação dos honorários periciais em demandas repetitivas contra a Fazenda Pública deve respeitar os valores de referência da Resolução nº 232/2016 do CNJ
.

A majoração do teto previsto na tabela do CNJ somente é admitida mediante fundamentação específica e idônea, que demonstre a complexidade ou peculiaridade do caso concreto.

A ausência de motivação adequada impõe a adequação do valor fixado ao limite normativo, atualizado conforme o IPCA-E.

Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ nº 232/2016, arts. 2º, §§ 4º e 5º; CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 178.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgRg Cível nº 1028857-56.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 19.03.2024, DJe 27.03.2024; TJMT, AI nº 1023936-54.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 29.04.2024, DJe 08.05.2024; TJMT, AI nº 1018419-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 12.09.2025, DJe 12.09.2025. (N.U 1034386-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025).” (Destaquei).

Por tais considerações, o provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte em tais razões,

DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para r
eformar a decisão agravada, a fim de fixar os honorários periciais em R$ 445,43 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026